Tribunal: STF
Processo: ADI 1103
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA  CAUTELAR,
LEI  N.  8.870,  DE 15/5/1994, QUE ALTEROU DISPOSITIVOS DAS LEIS N.S
8.212 E 8.213, DE 24/7/1991, ART. 25 E PARAGRAFO 2..  2. LEGITIMIDADE
ATIVA  DA  AUTORA NO QUE CONCERNE A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO  PARAGRAFO  2.  DO ART.  25 DA LEI N.  8.870/1994, AO DETERMINAR A
EXTENSAO,  AS  PESSOAS  JURIDICAS   QUE   SE   DEDIQUEM  A   PRODUÇÃO
AGRO-INDUSTRIAL, DO DISPOSTO NO ART.  25 DO  DIPLOMA ALUDIDO. 3.  NÃO
HÁ  VER,  NA  ESPÉCIE,  DESDE  LOGO,  CUMULATIVIDADE,  EIS  QUE  A
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL PASSA, NO CASO, A CALCULAR-SE
A VISTA DO VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO AGRICOLA E NÃO PELO MONTANTE
DA FOLHA DE SALARIOS DOS EMPREGADOS DA PARTE AGRICOLA.  4. "PERICULUM
IN MORA" QUE NÃO SE CARACTERIZA.  5. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.